Tribunal: TJMT
Processo: 0000874-14.2013.8.11.0077
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000874-14.2013.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ONOFRE ATANAZIO GOMES - CPF: 161.228.959-20 (EMBARGANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (EMBARGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS - RECEIO DE FUTURO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ART. 476, CC – INAPLICABILIDADE – RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A exceção de contrato não cumprido não encontra aplicação em caso de suspensão do pagamento pelo comprador, em decorrência de receio/suspeita de eventual futuro descumprimento de obrigação assumida pelo do vendedor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
Onofre Atanazio Gomes,
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, interposto em face de
São José S.A. - Agrícola e Pastoril
,
para determinar à empresa autora, ora embargada, que promova a devolução, à parte requerida, ora embargante, de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago (R$ 6.942,20), a título de prestações pela aquisição do imóvel, objeto do contrato em discussão, descontados os valores devidos a título de IPTU, relativos aos exercícios em que o imóvel esteve em posse da adquirente, os valores relativos às faturas de água/esgoto e energia elétrica, vencidas durante o mesmo período e eventualmente não pagas, como pleiteado na inicial, bem como do valor devido a título de fruição, fixado na sentença, com fundamento no artigo 67-A, §3o, da Lei no 4.591/64; tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Neste momento, o embargante diz que o acórdão foi omisso, em relação à impossibilidade de decretação da rescisão contratual, tendo em vista a necessidade de reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, em aplicação à norma do artigo 476 do Código Civil, porquanto a autora/embargada não cumpriu com as suas obrigações assumidas no contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado, no voto condutor do aresto, a legalidade da rescisão contratual, diante a inaplicabilidade do instituto da exceção de contrato não cumprido, estampado na norma do artigo 476 do Código Civil, porque, consoante se depreende das assertivas lançadas pelo próprio requerido/embargante, foi ele quem primeiramente descumpriu o contrato ao suspender o pagamento das parcelas ajustadas, ao presumir que a parte autora não teria condições de promover,
futuramente
,
a transferência do imóvel, em razão de conclusão exarada em parecer emitido pelo INCRA.

Disso se infere que, antes mesmo de possibilitado eventual descumprimento do contrato por parte da autora, o réu afirma que,
antevendo a possibilidade de futuro inadimplemento
, deliberou, unilateralmente, por interromper o pagamento das prestações avençadas.

Nesse passo, como dito antes, ressoa inequívoco que o inadimplemento ocorreu primeiramente e, porque não dizer, somente por parte do requerido, que não promoveu o pagamento do preço ajustado.

De igual modo, também se mostra incabível a aplicação da exceção de contrato não cumprido, porque inexiste cláusula condicionando o adimplemento das prestações às providências reputadas devidas pelo apelante e tidas por ele como imprescindíveis para a outorga do título de domínio da área.

Como se não bastasse, havendo justo receio do inadimplemento da contraprestação ajustada, caberia ao requerido, ora embargante, ter consignado as parcelas vencidas em juízo e exigido o cumprimento das respectivas medidas e/ou requerer a adjudicação compulsória do imóvel, porquanto o simples temor de futura inadimplência do vendedor, não justifica a mora do comprador.

Nesse contexto, inviável o reconhecimento da excludente de responsabilidade da
exceptio non adimpleti contractus
.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por não haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022